Tribunal: TJMT
Processo: 0000972-61.2013.8.11.0024
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000972-61.2013.8.11.0024
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (JUIZO RECORRENTE), FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 006.917.781-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA REMESSA.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL
– APLICAÇÃO
POR ANALOGIA AO ART. 19 DA AÇÃO POPULAR - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA CASOS DE PROCEDÊNCIA DE PRETENSÃO INICIAL - REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA

1. Na ação Civil Pública a remessa necessária é aplicável, por analogia, ao art. 19 da Ação Popular (Lei no 4.717 /1965), precedente do Superior Tribunal de Justiça.

2. Julgado procedente a pretensão inicial posta na Ação Civil Pública, não se encontram presentes nenhuma das hipóteses previstas art. 19 da Ação Popular, a qual sujeita o presente feio ao reexame necessário.

3. Remessa necessária não conhecida.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADOS(S):

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da

1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, M.M Leonísio Salles de Abreu Júnior, que nos autos da ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente

ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face do Município de Chapada dos Guimarães-MT, julgou procedente a pretensão inicial para

“a) construir, mediante projeto EIA/RIMA, previamente licenciado pelo órgão ambiental, um aterro sanitário de depósito de resíduos sólidos, tudo em observância à preservação do meio ambiente e da saúde pública, vedando-se descarga a céu aberto; b) apresentação de projeto de aterro sanitário, observando todos os requisitos legais, no prazo de 30 (trinta) dias; c) implementação, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, após a liberação de licença de instalação do mencionado aterro sanitário, provendo-o de todas as condições para funcionamento regular; d) apresentação nos autos, no prazo de 60 (sessenta) dias, de projeto de educação ambiental, bem como de coleta seletiva de resíduos sólidos, em parceria com a associação de catadores do município; e) estabelecimento de prazo para retirada dos catadores de produto reciclável do lixão; f) restauras as condições iniciais do local onde está situado o lixão municipal, especialmente no que tange à condições do solo, vegetação e qualidade da água”.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo ratificação da sentença (id. 159708670).

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que julgou procedente a pretensão posta na Ação Civil Pública
,
in verbis
:

“a) construir, mediante projeto EIA/RIMA, previamente licenciado pelo órgão ambiental, um aterro sanitário de depósito de resíduos sólidos, tudo em observância à preservação do meio ambiente e da saúde pública, vedando-se descarga a céu aberto;

b) apresentação de projeto de aterro sanitário, observando todos os requisitos legais, no prazo de 30 (trinta) dias;

c) implementação, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, após a liberação de licença de instalação do mencionado aterro sanitário, provendo-o de todas as condições para funcionamento regular;

d) apresentação nos autos, no prazo de 60 (sessenta) dias, de projeto de educação ambiental, bem como de coleta seletiva de resíduos sólidos, em parceria com a associação de catadores do município;

e) estabelecimento de prazo para retirada dos catadores de produto reciclável do lixão;

f) restauras as condições iniciais do local onde está situado o lixão municipal, especialmente no que tange à condições do solo, vegetação e qualidade da água”

E
m análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a remessa necessária não deve ser conhecida.

Na espécie, por se tratar Ação Civil Pública, a remessa necessária é aplicável, por analogia ao art. 19 da Ação Popular (Lei no 4.717 /1965), exceto nos litígios que versem exclusivamente sobre direitos individuais homogêneos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. DIREITOS DIFUSOS DOS CONSUMIDORES. REMESSA NECESSÁRIA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 19 DA LEI N. 4.717/1965. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é aplicável o reexame necessário nas hipóteses de ação civil pública, independentemente da presença de pessoa de direito público no polo passivo, porém não se aplica aos litígios que versem exclusivamente sobre direitos individuais homogêneos. 1.1. Por conseguinte, levando-se em consideração que a hipótese dos autos cuida de direitos difusos de consumidores, torna-se imperioso o reconhecimento da possibilidade de aplicação analógica do art. 19 da Lei n. 4.717/1965, devendo os autos retornarem à origem para que se analisem as questões que foram julgadas improcedentes pelo Magistrado de primeiro grau e não foram objeto de recurso voluntário pelas partes. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1690987 MG 2017/0190487-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/08/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2018)

Por sua vez, ao art. 19 da Ação Popular dispõe que “A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; da que julgar a ação procedente caberá apelação, com efeito suspensivo”.

Portanto, somente ocorrerá a remessa necessária quando a sentença concluir pela carência ou pela improcedência da pretensão inicial.

Portanto, no presente caso, como foi julgado procedente a pretensão inicial, não se encontram presentes nenhuma das hipóteses previstas art. 19 da Ação Popular, a qual sujeita o presente feio ao reexame necessário.

Neste sentido.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 496 DO CPC. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 19 DA LEI No 4.717/65. PRECEDENTES. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. 1. A remessa necessária, nos casos da Ação Civil Pública, rege-se, por aplicação analógica, pelo art. 19 da Lei Federal 4.717/65 ( Lei da Ação Popular), consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça ( AgInt no REsp 1379659 / DF; AgInt no REsp 1264666/SC), não incidindo o art. 496, CPC/15. 2. A Lei de Ação Civil Pública e a Lei de Ação Popular são interpretadas dentro do microssistema de proteção aos direitos coletivos, motivo pelo qual as garantias insertar em uma delas podem ser estendidas a outra, pois esse sistema visa a proteção aos direitos coletivos e patrimônio público. 3. A sentença proferida em Ação Popular e Ação Civil Pública, que acolhe o pedido inicial e condena entidade pública não é submetida ao reexame necessário, considerando a especialidade da Lei 4.717/65, que afasta o regramento geral do Código de Processo Civil. 4. Remessa Necessária não conhecida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que litigam as partes, acima nominadas, ACORDA, a TURMA JULGADORA DA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, à UNANIMIDADE, em NÃO CONHECER do REEXAME NECESSÁRIO, tudo nos termos do voto da Relatora, que integra esta decisão. Fortaleza, data e hora da assinatura digital. Presidente do Órgão Julgador MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES Desembargadora-Relatora

(TJ-CE - Remessa Necessária Cível: 05500341920208060117 Maracanaú, Relator: MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES, Data de Julgamento: 27/06/2022, 3a Câmara Direito Público, Data de Publicação: 27/06/2022)

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PROCEDENTE - MICROSSISTEMA DE DIREITO COLETIVO - DESCABIMENTO DE REMESSA NECESSÁRIA. - Porquanto a ação civil pública promovida para defesa de direitos coletivos seja regulada pelas normas que compõem o microssistema de direito coletivo, dentre as quais se destaca a Lei n. 4.747/1965, a remessa necessária será cabível apenas em face de sentença que reconheça a carência de ação ou que julgue improcedente o pedido, estando a sentença de procedência sujeita tão somente a recurso voluntário, consoante o disposto no art. 19 da referida lei.

(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10620170015544001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 20/09/2018, Data de Publicação: 02/10/2018)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023